Tribunal: TJPA
Processo: 0814792-89.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814792-89.2024.8.14.0301

APELANTE: CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Alegações de omissão quanto à análise de provas e de dispositivos legais (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) configuram
mero inconformismo
, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

3.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que a recorrente agiu de forma a facilitar, ainda que involuntariamente, o acesso indevido à sua conta, caracterizando
culpa exclusiva do consumidor
, afastando a responsabilidade do fornecedor.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CYNTHIA KELLY BARRETO TEIXEIRA
, em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à devolução dos valores indevidamente debitados, em razão da ausência de demonstração de falha no serviço prestado pela instituição financeira.

Alega a embargante em seus Embargos Aclaratórios que a decisão foi omissa, na medida em que ao isentar o Banco do Brasil S.A. de responsabilidade pela fraude sofrida pela embargante, omitiu-se em analisar de forma detida e aprofundada as provas que indicam falhas na segurança do sistema da instituição financeira, as quais permitiram a ação dos fraudadores e a concretização do golpe.

Sustenta que o acórdão limita-se a afirmar que "não há nos autos prova de que o banco tenha dado causa ao evento danoso", sem, contudo, analisar de forma específica as provas que indicam a falha na prestação do serviço pelo banco.

Afirma que o v. acórdão também se omitiu em analisar de forma específica a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ ao caso concreto. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Aduz que há contradição no julgado, pois por um lado, atribui culpa exclusiva à embargante por ter fornecido seus dados aos fraudadores. Por outro lado, reconhece que houve fraude eletrônica, o que pressupõe alguma vulnerabilidade no sistema do banco.

Desse modo, requer seja sanada as omissões e contradição apontadas, e, após sanado o vício, seja emprestado efeito modificativo ao presente recurso para julgar procedente os pedidos iniciais

Contrarrazões ID
Num.
24551062
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Recebo o recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, razão pela qual sua pretensão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão, por não ter esta magistrada analisado de forma específica as provas que indicariam falha na prestação do serviço bancário, bem como por não ter sido feita menção expressa à aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. Aduz, ainda, contradição, sob o argumento de que, por um lado, o julgado teria atribuído culpa exclusiva à embargante pelo fornecimento de seus dados a fraudadores e, por outro, reconhecido a existência de fraude eletrônica, o que evidenciaria vulnerabilidade no sistema do banco.

Contudo, verifica-se que as alegadas omissões e contradições se revestem, em verdade, de mero inconformismo. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, tendo esta magistrada aplicado corretamente o Código de Defesa do Consumidor, destacando que, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, a decisão foi devidamente fundamentada no sentido de que os elementos constantes dos autos revelam que a recorrente, ainda que de forma involuntária, facilitou o acesso indevido à sua conta, caracterizando culpa exclusiva sua e de terceiro, circunstância que afasta a responsabilidade do banco, em consonância com os ditames do CDC.

Assim, constata-se que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 22/10/2025